Tribunal: STF
Processo: RE 923402
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Competência para o julgamento monocrático do relator. Princípio do devido processo legal. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 12.322/10, permite ao relator da causa conhecer do agravo para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. A solução da lide não prescinde do exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.